Tribunal: TJDFT
Processo: 0705488-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705488-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AMARO CAROLINO FILHO AGRAVADO: CLEOMAR WEBERT ALVES DA SILVA, WALDENIA ROSA DE OLIVEIRA ALVES DESPACHO Compulsando os autos de origem, verifico que, aparentemente, a questão objeto do presente agravo de instrumento, referente à renovação de consulta ao sistema BACENJUD, encontra-se preclusa, porquanto apreciada pela decisão de ID 54317551, dos autos de origem, oportunidade em que se indeferiu o pedido ante a ausência de demonstração inequívoca da modificação da situação patrimonial do executado. Em face deste pronunciamento judicial não foi apresentado recurso. O pleito foi reiterado no ID 56253404, tendo o Magistrado registrado que a questão já havia sido apreciada. Destarte, a princípio, o tema já foi analisado, sem que a parte recorrente tenha se insurgido oportunamente. Ademais, o agravante sequer ataca especificamente os fundamentos da decisão, que não tratou da possibilidade ou não de reiteração de consulta ao BACENJUD, mas, sim, da impossibilidade de decidir novamente a questão, isto porque o pedido de reiteração da diligência havia sido indeferido, sem que tivesse sido interposto recurso - meio adequado para alteração da decisão de primeira instância. Por conseguinte, nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, concedo ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar sobre eventual inadmissibilidade do recurso. Publique-se. Intime-se. Após, façam-se os autos conclusos. Brasília, D.F., 8 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator